Tribunal: TJSP
Processo: 1009445-84.2021.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Indenização por danos morais – Responsabilidade civil – Transporte aéreo – Voo nacional – Cancelamento/atraso – Chegada ao destino em horário diverso ao previsto originalmente – Descumprimento contratual que, por si só, não caracteriza lesão a direito da personalidade – Ausência de fato extraordinário, a afastar a configuração de dano moral – Dano 'in re ipsa' – Não reconhecimento –

Ementa:
Indenização por danos morais – Responsabilidade civil – Transporte aéreo – Voo nacional – Cancelamento/atraso – Chegada ao destino em horário diverso ao previsto originalmente – Descumprimento contratual que, por si só, não caracteriza lesão a direito da personalidade – Ausência de fato extraordinário, a afastar a configuração de dano moral – Dano 'in re ipsa' – Não reconhecimento – Precedentes – Necessidade de prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recurso não provido.